Tribunal: STF
Processo: MI 7381
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA IMPUTADA AO TSE E AO TRE/MG. NORMAS REFERENTES À ELEIÇÃO DE JUIZ DE PAZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao mandado de injunção.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade do agravo de instrumento diante dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não ataca os fundamentos da decisão agravada.



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.